Tribunal: TJDFT
Processo: 0708279-86.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E S P A C H O Considerando a alegação de ID 22042822 e o recurso de apelação de ID 22042823, intime-se CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem os autos conclusos. Brasília (DF), 29 de dezembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0108